Tribunal: TJMT
Processo: 1031883-27.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031883-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE MACAGNAN - CPF: 061.243.851-12 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1031883-27.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Danielle Macagnan

Recorrido(s):

Banco PAN S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO APLICATIVO DO BANCO. TRANSAÇÃO CONFIRMADA POR LOGIN E SENHA. ENVIO DE MENSAGEM PARA O CELULAR DE TITULARIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a celebração de empréstimo junto a instituição financeira Reclamada, e que houve a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 159,63, vencido em 18/03/2021 e incluído em 19/04/2021.

2.
Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrida, argumenta que a autora contratou empréstimo pessoal, inclusive com o repasse de SMS enviado ao seu número pessoal e cadastrado em sua conta digital, confirmando a formalização da operação. Sustenta que o empréstimo pessoal n. 000123300, foi formalizado diretamente na conta corrente da autora, mediante login e senha através do aplicativo do banco, com o aceite específico, e principalmente, do envio de SMS para o celular da autora.

3. Em que pese a negativa autoral quanto a celebração do empréstimo pessoal, verifico que a instituição financeira juntou o detalhe da proposta celebrada entre as partes, na qual consta os dados pessoais da autora, seu telefone, IP da assinatura, geolocalização da assinatura, além de selfies da consumidora, conforme abaixo se vê:

4. Em relação ao número de celular informado no contrato, verifico que é de titularidade da autora, conforme se vê no Boletim de Ocorrência juntado nos autos n. 1008173-41.2022.8.11.0002, conforme abaixo se vê:

5.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
:
“Nota-se que na inicial a reclamante alega não possuir vínculo com a reclamada, porém as fotografias apresentadas confrontam as alegações suscitadas na inicial. Em vista disso, no presente caso, considero as telas sistêmicas, haja vista que ficou comprovado a existência de relação jurídica entre as partes. ID. Num. 70893181 - Pág. 6. Por essas razões, obsto os efeitos da veracidade dos fatos narrados na inicial, visto que as provas estão em contradição com as narrativas colacionadas na inicial. (Art. 345, IV do CPC). Nesse passo, comprovado a relação jurídica competia a autora a prova de que as telas sistêmicas são inverídicas, no entanto, não há prova nesse sentido, apenas impugnação genérica. Não obstante, o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil (...)Enfim, comprovada a inadimplência da parte autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente caso ofensas a serem reparadas. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade”.

6. Se não há prova do pagamento do empréstimo pessoal, a inclusão do seu nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

9. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

10. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

11. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº1.3.26 -ES 2012/0910-6).

12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022